Tribunal: TJPA
Processo: 0003568-03.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003568-03.2019.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

APELADO: ROSILENE LIMA AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. ATO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. OMISSÃO SANADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. À UNANIMIDADE.

1. A Embargante afirma que o Acórdão foi omisso acerca da ausência de motivação do ato administrativo que reduziu a carga horária, bem como da alegada contratação de temporários, o que retira a idoneidade do ato. Assevera ainda que não houve análise dos precedentes citados deste E. Tribunal de justiça, que demonstram a ilegalidade do ato de redução da carga horária, por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

2. Assiste razão à Embargante acerca da existência omissão, haja vista que não houve manifestação acerca da irregularidade do ato administrativo, por não terem sido observados os princípios do contraditório e ampla defesa.

3. A impetrante é servidora efetiva do Município de Moju e comprovou que atuava como professora com carga horária de 200 horas, há mais de 05 (cinco) anos, sendo suprimido de seu quadro funcional o equivalente a 100 horas.

4. O Município reduziu a jornada de trabalho da servidora e ao que consta dos autos, não apresentou documento que comprovasse a motivação do ato unilateral de supressão, o que demonstra que o ato ocorreu à revelia de qualquer procedimento administrativo que oportunizasse o exercício do contraditório e da ampla defesa à servidora.

5. Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos
, para sanar a omissão, reconhecer a existência de ilegalidade do ato administrativo e negar provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível e Remessa Necessária (processo nº
0003568-03.2019.8.14.0031) opostos
por ROSILENE AMARAL LIMA contra o MUNICÍPIO DE MOJU, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. RETORNO À CARGA HORÁRIA PREVISTA EM ATO DE NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA DENEGAR A SEGURANÇA. UNANIMIDADE.

1. A apelada prestou o concurso público nº 001/1999 e foi nomeada paraa o cargo de professora na Secretaria Municipal de Educação de Moju e a própria portaria de nomeação já previa a carga horária de 100 (cem) horas.

2. O acréscimo nas horas aulas para 200 (duzentas) decorreu de conveniência e oportunidade da Administração Municipal consubstanciados em ato precário.

3. Mostra-se coerente, portanto, que apelada volte a ocupar a carga horária originária de 100 (cem) horas, sem que tal medida importe em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes do TJPA.

4. Recurso conhecido e provido para denegar a segurança. Unanimidade

Em suas razões, a Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a alegação de que, concomitantemente à redução de sua carga horária de professora, o Município realizava contratações de servidores temporários para desempenho da mesma função, situação que considera ilegal e desprovida de motivação adequada, além de representar violação dos princípios administrativos, como o da impessoalidade e da moralidade.

Sustenta que há omissão em relação à análise dos precedentes mencionados em contrarrazões, que demonstrariam a ilegalidade da redução de carga horária em situações semelhantes.

Assevera que o Acórdão contradiz seus próprios fundamentos ao afirmar que a redução da carga horária não foi unilateral, mesmo havendo provas no processo de que a redução ocorreu sem o devido processo legal e sem observância dos direitos ao contraditório e à ampla defesa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com a modificação do acórdão.

Devidamente intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no documento de id. 14345120.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A Embargante afirma que o Acórdão foi omisso acerca da ausência de motivação do ato administrativo que reduziu a carga horária, bem como da alegada contratação de temporários, o que retira a idoneidade do ato. Assevera ainda que não houve análise dos precedentes citados deste E. Tribunal de justiça, que demonstram a ilegalidade do ato de redução da carga horária, por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

O acórdão embargado assentou o entendimento de que o ato administrativo seria regular, pois determinou o retorno da impetrante à carga horária de 100 horas mensais para a qual prestou o concurso público.

No entanto, assiste razão à Embargante acerca da existência omissão, haja vista que não houve manifestação acerca da irregularidade do ato administrativo, por não terem sido observados os princípios do contraditório e ampla defesa.

No caso concreto, a impetrante é servidora efetiva do Município de Mojú e comprovou que atuava como professora com carga horária de 200 horas, há mais de 05 (cinco) anos, sendo suprimido de seu quadro funcional o equivalente a 100 horas.

O Município reduziu a jornada de trabalho da servidora e ao que consta dos autos, não apresentou documento que comprovasse a motivação do ato unilateral de supressão, o que demonstra que o ato ocorreu à revelia de qualquer procedimento administrativo que oportunizasse o exercício do contraditório e da ampla defesa à servidora.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

(...)
Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado
. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.) (grifo nosso).

Ademais, a supressão de carga horária da servidora repercutiu na esfera de seu interesse individual, especialmente em seu caráter alimentar, na medida em que importou na redução de sua remuneração.

Assim, o exercício da discricionariedade da administrativa que implica em redução do salário (verba de natureza alimentar), está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art.5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor.

Art.5º

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; administrativos disciplinares;

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, no que se inclui os julgados mencionados pela Embargante, harmoniza-se com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores e, ratifica que a redução em questão deve ser precedida de adequado procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROFESSOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. LESÃO COMPROVADA PERANTE ATO ADMINISTRATIVO ARBITRÁRIO E SEM FUNDAMENTO
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Em síntese, na inicial, o autor relatou que é servidor público efetivo do Município de São Sebastião da Boa Vista, aprovado no Concurso Público 01/2006, para o cargo de Professor de Regência de Classe, nomeado através do Decreto de Nomeação nº 110, de 01 de fevereiro de 2007.

2. O mérito da demanda está em torno da supressão de carga horária mensal de 145 horas para 100 horas sem procedimento administrativo prévio.

3. O plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa;

4. Observa-se a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito do servidor, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando a redução de sua carga horária.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800272-25.2020.8.14.0056 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEM MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. INICIATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE AFETE DIREITO DO ADMINISTRADO DEVE SER PRECEDIDA DE JUSTIFICATIVA
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, I, DA LEI Nº 9.784/99. PRECEDENTES DESTE TJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Apesar de a autotutela ser princípio intrínseco à Administração Pública, é certo que o seu exercício não é ilimitado e deve respeitar as relações jurídicas materializadas com o decurso do tempo, de modo que o desfazimento de um ato que possa interferir no direito do jurisdicionado/administrado deve ser sempre acompanhado da respectiva motivação. Nesse sentido, disciplina o artigo 50, I, da Lei Federal nº 9.784/99.

2.

No caso vertente, observa-se que a apelada é professora efetiva do Município de Moju, sendo nomeada para o cargo em 26/02/2002 em razão de aprovação no Concurso Público nº 001/2001. Depreende-se, ainda, que cumpria jornada de trabalho de 200 (duzentas) horas mensais, contudo foi surpreendida no mês de julho/2018 com a minoração de sua carga horária para 100 (cem) horas mensais com reflexos remuneratórios.

3.

Em que pese a inexistência de direito adquirido em relação à carga horária por servidor público, a redução da jornada laboral deve pautar-se em justificativa plausível e demanda instauração de procedimento administrativo prévio, assegurados o contraditório e ampla defesa, tendo em vista possuir o condão de repercutir sobre a esfera patrimonial do servidor. A exigência em questão tem por finalidade a proteção da irredutibilidade remuneratória assegurada pelos artigos 7º, VI e 37, XV, ambos da CR/88.

4.

Vale destacar que na situação sob exame não houve motivação da redução da carga horária. Portanto, a circunstância tratada nos autos configura violação a direito líquido e certo, considerando-se que sendo um ato administrativo que altera jornada de trabalho de servidor público, necessariamente teria que ser precedido de justificação, oportunizando-se ao servidor manejar os meios próprios e adequados para a defesa dos seus direitos atingidos.

5.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007727-86.2019.8.14.0031 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

APELAÇÃO.
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo. Preliminar rejeitada.
2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal, de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar.
4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22.07.2019). (grifei).

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou no caso em análise (id. 10606376 - Pág. 4):

(...) o Município de Moju não comprovou a existência de qualquer procedimento administrativo prévio que visasse a redução da jornada de trabalho da apelada, nem mesmo juntou documentos capazes de comprovar a veracidade das alegações acerca de suposto interesse público ou conveniência da Administração Municipal na redução da carga horária da ora apelada.

Portanto, entendo que a redução da jornada de trabalho sem a prévia instauração de processo administrativo com esse fim, viola o direito de irredutibilidade salarial dos servidores públicos, bem como vai de encontro aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (...)

Desta forma, estando constatada a omissão em relação aos fundamentos suscitados pela Embargante e que, diante da referida análise, constata-se a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, em contrariedade ao entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça, deve ser acolhido os embargos de declaração, para sanar a omissão e, atribuindo efeitos modificativos aos aclatórios, negar provimento ao recurso de apelação e confirmar a sentença em sede de remessa necessária.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para sanar a omissão e atribuindo efeitos modificativos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

É o voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/06/2024